Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006441-65.2021.8.11.0000
Recorrente: José Cassemiro Correia Neto
Recorrida: Massa Falida de Saenge Engenharia de Saneamento de Edificações Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Cassemiro Correia Neto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95428451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÁREA ADQUIRIDA DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA – MERA DETENÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO ATÉ A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NOVO SOBRESTAMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DESSE ATO PROCESSUAL – FUNDAMENTO DE QUE A PARTE NÃO RECORREU DO ANTERIOR – LIMINAR CONFIRMADA EM RAI E EM RESP – IMEDIATO CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO EM TUTELA RECURSAL – DECISUM CASSADO – RECURSO PROVIDO.
A liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse e confirmada pelo TJMT e STJ deve ser imediatamente cumprida, diante da inegável comprovação dos requisitos autorizadores.
É despropositado manter suspenso o cumprimento da liminar mesmo depois de realizada a audiência de justificação em Embargos de Terceiro sob o fundamento de que a parte não recorreu da primeira determinação, de sobrestamento até a efetivação do referido processual, sobretudo quando os Embargos estão assentados na sua essência exatamente na alegação de vínculo empregatício, já superada nas instâncias superiores”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006441-65.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/07/2021, p. 28/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de ao agravo de instrumento proposto por Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda., em face da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, em embargos de terceiro, manteve “a suspensão da reintegração de posse objeto dos autos principais de código n. 54111, que já encontra suspensa desde o dia 27/09/2018 (sem recurso das partes), até o julgamento final desta lide”. (id 83736491).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso e determinou o imediato cumprimento da liminar concedida na ação de reintegração de posse. Por conseguinte, manteve-se a tutela recursal deferida no id 84444491. (id 95428451 - Pág. 8)
A parte recorrente alega violação aos artigos 296 e 298, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a decisão objeto do presente recurso fora revista pelo próprio Juízo que a concedeu, no entanto, a Colenda Quarta Câmara, decidiu que referido magistrado não poderia assim o fazer, decretando ‘coisa julgada’ imutável sob uma decisão provisória, proferida em processo na qual este Recorrente sequer participou”.
Assevera que “apresentou novos elementos contundentes e consubstanciados quando propôs os Embargos de Terceiros, enquanto a Recorrida SAENGE permaneceu com a mesma insuficiência de argumentos e elementos aptos a comprovar o que alega, não sendo capaz sequer de contrapor, pelo simples fato de que suas alegações não se sustentam, estando dissociada de fatos e provas, tendo se aproveitado de uma situação processual favorável a qual acabou desconstruída quando da propositura dos Embargos de Terceiro”.
Suscita afronta ao artigo 300, § 3o, do CPC, pois “a decisão proferida no agravo de instrumento objeto deste recurso é inquestionavelmente IRREVERSSÍVEL, não podendo subsistir, justificando assim a reforma do acórdão”.
Aduz não ter sido cumprido o artigo 561 do CPC, por não estarem preenchidos os requisitos ensejadores da concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse.
Argui contrariedade ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 98733483) e preparado (id 98717977).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 99397482.
Contrarrazões no id 105862477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que para que o Sr. Gentil tenha sido mero detentor da área em litígio como funcionário, a referida empresa Saenge necessita comprovar que algum dia esteve na posse, e que a confiou ao Sr. Gentil, questões estas que nunca foram tratadas nos autos, e sequer analisadas pela Câmara Julgadora do TJMT.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A propósito, ao negar provimento ao RESP 1.774.823-MT, a relatora, ministra Maria Isabel Gallotti, ratificou monocraticamente em 11-3-2019 o acórdão do TJMT, ao reconhecer a natureza da detenção exercida sobre o imóvel por Gentil do Carmo Lima.
Assim, a alteração do depoimento por Gentil do Carmo Lima na audiência de justificação dos Embargos de Terceiro não tem potencial jurídico para sobrestar o cumprimento da liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse.
Tampouco pode prevalecer o decisum agravado fundamentado em anterior sobrestamento pelo próprio juízo ‘por cautela e até a realização da audiência de justificação de posse’, e nem o argumento de que a parte não recorreu. A liminar deferida na Ação Possessória está amparada na simples detenção da parte requerida diante do vínculo empregatício.
Dessa maneira, ela deve ser cumprida, até porque foi sancionada no Agravo de Instrumento e no Recurso Especial”. (id 95428451 - Pág. 7/8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 300, § 3o, do CPC, a parte recorrente alega que “a decisão proferida no agravo de instrumento objeto deste recurso é inquestionavelmente irreversível, não podendo subsistir, justificando assim a reforma do acórdão”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Conforme relatado, a parte recorrente alega violação aos artigos 296 e 298, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a decisão objeto do presente recurso fora revista pelo próprio Juízo que a concedeu, no entanto, a Colenda Quarta Câmara, decidiu que referido magistrado não poderia assim o fazer, decretando ‘coisa julgada’ imutável sob uma decisão provisória, proferida em processo na qual este Recorrente sequer participou”.
Assevera que “apresentou novos elementos contundentes e consubstanciados quando propôs os Embargos de Terceiros, enquanto a Recorrida SAENGE permaneceu com a mesma insuficiência de argumentos e elementos aptos a comprovar o que alega, não sendo capaz sequer de contrapor, pelo simples fato de que suas alegações não se sustentam, estando dissociada de fatos e provas, tendo se aproveitado de uma situação processual favorável a qual acabou desconstruída quando da propositura dos Embargos de Terceiro”.
Com efeito, quanto aos artigos 296 e 298 do CPC, constata-se que seu conteúdo se refere à possibilidade de o juiz, a qualquer tempo, revogar ou modificar a tutela provisória, motivando seu convencimento de modo claro e preciso.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido de que “os Embargos de Terceiro estão assentados principalmente na arguição de inexistência de relação de emprego, já superada no RAI e no REsp”.
Diante desse quadro, constata-se, pois, que o conteúdo normativo dos artigos 296 e 298 do CPC não é suficiente para infirmar o fundamento do acórdão recorrido, porquanto conclui-se pela ausência de argumento novo, havendo mera repetição da impugnação quanto ao entendimento acerca da não comprovação da posse do Sr. Gentil, o que já foi objeto de decisão anterior, operando-se, pois, a preclusão da matéria.
Incide, in casu, portanto, óbice da Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 561 do CPC, amparada na assertiva de que não estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse.
No entanto, além de tal questão não ter sido objeto de análise pelo acórdão recorrido, em virtude do entendimento pela ocorrência da preclusão desta matéria, conforme visto acima, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por outro lado, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO DO APELO NOBRE. ÓBICES SUMULARES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7 e 735 do STF.
2. Os dispositivos tidos por violados não foram objeto de decisão na origem, na medida em que o acórdão recorrido utilizou como fundamentos o art. 170 da CF/1988 e o poder geral de cautela do juiz.
3. Ausência de prequestionamento, aplicação da Súmula 126/STJ e inovação recursal, tendo em vista o aditamento de razões, no agravo interno.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1903228/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 18/03/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.